Tribunal: CARF
Processo: 13884.720248/2008-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2024-01-11

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.720248/2008-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-011.061 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ABRAS DO UNA AGROIND AGRICULTURA E COMÉRCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. NECESSIDADE DE ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
Para efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, é necessário que o imóvel
seja declarado como área de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas, por ato específico do Poder Público, que amplie as restrições de
uso definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento,
devendo os autos retornarem à 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de Julgamento para
apreciação dos demais argumentos de defesa constantes do recurso voluntário apresentado pela
autuada. Vencida a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que negava provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros (suplente convocado), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim (suplente convocado), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (suplente convocado) e
Régis Xavier Holanda (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
(PFN), contra o Acórdão no 2402-010.277 da 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a Seção de
Julgamento deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.720248/2008-08
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

votos, deu provimento ao recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo, referente ao
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Rural (ITR), relativo ao exercício de 2005.
Consoante o acórdão recorrido, trata-se de Notificação de Lançamento, lavrada
pela fiscalização em desfavor do sujeito passivo, devido a glosa de áreas declaradas como
isentas, bem como arbitramento da base de cálculo, mediante adoção do Valor da Terra Nua
(VTN) com base no Sistema de Preços de Terras (SIPT). Os principais procedimentos e
constatações da autoridade fiscal lançadora, ao que interessa à análise do presente recurso,
encontram-se assim descritas na Notificação de Lançamento:
Área de Interesse Ecológico e de Servidão Florestal não comprovada
Descrição dos Fatos:
Após regularmente intimado, o contribuinte não comprovou a isenção da área declarada
a titulo de interesse ecológico no imóvel rural. O Documento de Informação e Apuração
do ITR (DIAT) foi alterado e os seus valores encontram-se no Demonstrativo de
Apuração do Imposto Devido, em folha anexa.
(...)
Complemento da Descrição dos Fatos:
(...)
Desta forma, considerando o não atendimento às exigências contidas no Termo de
Intimação Fiscal n° 08120/00002/2007, a seguir discriminadas:
- a apresentação do ADA em cumprimento ao disposto no § 1o do artigo 17-0, da Lei n°
6.938, de 31/08/1981, com a redação dada pelo artigo 1o da Lei n° 10.165, de
27/12/2000 que corroborasse os valores de Áreas Não Tributáveis declarados na DITR.
Entretanto o ADA foi entregue com valores divergentes aos especificados na DITR;
(...)
- a ausência de Ato Especifico do órgão competente federal ou estadual, que tenha
declarado o imóvel, total ou parcialmente, como área de interesse ecológico;
(...)
A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 67/71, anexando documentos.
A impugnação foi julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), conforme decisão de e.fls.
122/132. No julgamento procedido pela DRJ/CGE foi considerada como devidamente
comprovada a Área de Reserva Legal, correspondente a 68,8% do imóvel rural, sendo tal área
excluída da notificação e mantido lançamento quanto ao VTN e relativamente à área de interesse
ecológico e de servidão florestal não comprovada.
Inconformada com a decisão da DRJ/CGE a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 138/157. A 2a Turma Ordinária / 4a Câmara desta 2a Seção de Julgamento,
por maioria de votos, decidiu por dar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do Acórdão
no 2402-010.277, de 10/08/2021 (e.fls. 357/368), ora objeto de Recurso Especial da PFN, que
apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM
RECURSO VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Como regra, a prova deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de fazê-
lo em outro momento processual. Contudo, tendo o contribuinte apresentado
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e a realização
do exame.
ÁREAS AMBIENTAIS ISENTAS DE TRIBUTAÇÃO. ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA. DISPENSABILIDADE.
Para fins de exclusão da tributação de áreas legalmente não tributáveis é dispensável
que tenha sido informada ao IBAMA mediante Ato Declaratório Ambiental (ADA)
apresentado tempestivamente.
Concluiu a 2a Turma Ordinária pelo provimento do recurso voluntário, uma vez
que: “...comprovado que 100% da área do imóvel é excluída da área tributável, sendo, portanto,
isenta do ITR, independentemente do cumprimento de outras obrigações acessórias.” A decisão
foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros
da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2402-010.276,
de 10 de agosto de 2021, prolatado no julgamento do processo 13884.720247/2008-55,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Foram interpostos embargos pela Procuradoria da Fazenda Nacional (e.fls.
654/661), onde aduz que o acórdão embargado padeceria de vícios, uma vez que: “... trata toda
a área do imóvel como se fosse uma universalidade isenta, sem qualquer discriminação,
verificação dos requisitos conforme o enquadramento, etc.. Daí os vícios da omissão e da
obscuridade.” Afirma ao final que, se prequestiona as matérias tratadas, uma vez que não teriam
sido objeto de análise expressa pelo Colegiado, a fim de que a Fazenda Nacional possa interpor
recurso, se cabível.
Os embargos interpostos pela PFN foram rejeitados, nos termos do “Despacho de
Admissibilidade de Embargos”, de 18/11/2021 (e.fls. 669/674), mediante o fundamento de que:
“...a aferição individualizada dos requisitos de cada área descrita na DITR apresentada pelo
Contribuinte, não teria o condão de infirmar o julgamento, visto que a Turma se convenceu de
que a totalidade do imóvel esta excluída da área tributável.”
Foi interposto Recurso Especial pela PFN (e.fls. 676/689), insurgindo-se quanto à
decisão do acórdão recorrido, que entendeu que o fato do imóvel rural objeto do lançamento
encontrar-se em área do Parque Estadual da Serra do Mar, lhe garantiria a isenção do ITR,
independentemente do cumprimento de outras obrigações acessórias.
Sustenta a PFN que a decisão prolatada no acórdão recorrido divergiu da
jurisprudência do CARF, conforme o paradigma indicado, na medida em que este, para excluir o
ITR, aponta como necessária a apresentação de ato específico do Poder Público, que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal
e declarando o imóvel como área de proteção ambiental ou de interesse ecológico. Aponta como
divergentes os Acórdãos no 2202-002.368 e 2201-001.522, que apresentam as seguintes ementas:
Acórdão no 2202-002.368
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. O fato de o imóvel estar inserido, total ou
parcialmente, em Área de Proteção Ambiental APA, assim declarada em caráter geral,
não isenta o imóvel de tributação pelo ITR; é preciso que o imóvel seja declarado como
área de proteção por ato específico do Poder Público que amplie as restrições de uso
definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

Recurso negado

Acórdão no 2201-001-522
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/ÁREA DE INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL APA.
As áreas de propriedades privadas inseridas dentro dos limites de urna APA podem ser
exploradas economicamente, desde que observadas as normas e restrições imposta pelo
órgão ambiental, Assim, para efeito de exclusão do ITR, somente serão aceitas corno
áreas de utilização limitada/área de interesse ecológico aquelas assim declaradas, em
caráter especifico, mediante ato específico da autoridade competente, estadual ou
federal, conforme o caso.
ITR. ÁREA TRIBUTÁVEL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DE
RESERVA LEGAL. EXCLUSÃO. NECESSIDADE DO ADA.
Por se tratar de áreas ambientais cuja existência independe da vontade do proprietário e
de reconhecimento por parte do Poder Público, a apresentação do ADA ao Ibama não é
condição indispensável para a exclusão das áreas de preservação permanente e de
reserva legal, de que tratam, respectivamente, os artigos 2o e 16 da Lei no 4.771, de
1965, para fins de apuração da área tributável do imóvel.
Em Despacho de Admissibilidade, datado de 13/09/2022 (e.fls. 693/707), o então
Presidente da 4 Câmara / 2a Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto
pela PFN, admitindo a rediscussão da matéria: ITR. Isenção. Área de interesse ecológico;
sendo acatado apenas o Acórdão no 2202-002.368 como divergente.
Cientificada do Acórdão no 2402-010.277, relativo ao seu recurso voluntário, do
Recurso Especial da PFN e respectivo Despacho de Admissibilidade, a contribuinte apresentou
as contrarrazões de e.fls. 713/717, sendo os autos retornados ao CARF para apreciação e
julgamento do Recurso Especial.
Sustenta a contribuinte, em suas contrarrazões, o não conhecimento do Recurso
Especial, sob argumento de que os acórdãos paradigmas apresentados não corresponderiam à
mesma situação de fato e de direito do recorrido, não sendo sequer admissível a rediscussão de
fatos e provas em sede de recurso especial. Alega ainda, na hipótese de conhecimento, que a
matéria discutida nos presentes autos, relativa ao mesmo imóvel rural, já teria sido objeto de
notificações em outros processos administrativos fiscais, onde já teriam sido proferidas decisões
administrativas definitivas por este CARF reconhecendo a isenção do ITR, citando os processos
nos 13884.722079/2011-38 (ITR 2007) e 13884.721785/2012-43 (ITR 2008). Acrescenta que o
imóvel seria isento da exigência do ITR, na forma do disposto no artigo 10, inciso II, alínea “b”,
da Lei no' 9.393, de 1996 e: “A matéria discutida nos presentes autos encontra-se comprovada
por laudos periciais produzidos nos autos dos mencionados processos judiciais, já anexados aos
presentes autos (fls. 54/62 e 263/326), que atestaram que a área em que localizada a Fazenda
Abras do Una se localiza indiscutivelmente em área de interesse ecológico, qual seja, área de
utilização limitada e de proteção ambiental, localizada no Parque Estadual da Serra do Mar
(Decreto no' 10.251/77), área de tombamento (Resolução n£' 40/85 Estado de SP), reconhecida
pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Informação DPL no' 019/91), desde 1991, como
Zona de Proteção Adicional, cujo uso é restringido pelo CONDEPHAAT (Ato Declaratório no'
19/91).” Ao final, requer o não conhecimento do Recurso Especial, por ausência de paradigma,
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

ou, caso não acatado tal pleito, que lhe seja negado provimento, com a manutenção do acórdão
recorrido nos seus exatos termos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à:“ITR.
Isenção. Área de interesse ecológico”, onde se discute a necessidade de ato específico do poder
público para comprovação de o imóvel ser área de interesse ecológico.
Admissibilidade
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, trata-se de lançamento fiscal de ITR decorrente de
glosa de área declarada como isenta, sem apresentação de ato específico do poder público
declarando que a área excluída da tributação seria de interesse ecológico (proteção ambiental).
Entendeu-se no acórdão recorrido, conforme consignado na parte final do voto,
que teria sido comprovado que 100% da área do imóvel seria excluída da tributação, sendo
portanto: “...isenta do ITR, independentemente do cumprimento de outras obrigações
acessórias”. Consta ainda nos fundamentos de tal decisão, que toda área do imóvel, inserido na
área do Parque Estadual Serra do Mar, seria excluída da área tributável para fins de apuração do
ITR, diante do disposto no art. 10, §1o, inciso II, letra "c" da Lei 9.393, de 1996, por envolverem
áreas imprestáveis para a atividade produtiva.
A seu turno, no paradigma, nos termos consignados na ementa, decidiu-se que: “O
fato de o imóvel estar inserido, total ou parcialmente, em Área de Proteção Ambiental APA,
assim declarada em caráter geral, não isenta o imóvel de tributação pelo ITR; é preciso que o
imóvel seja declarado como área de proteção por ato específico do Poder Público que amplie as
restrições de uso definidas legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal.” Resta ainda expresso nos fundamentos do paradigma que:
(...)
Aqui, a declaração da área como de preservação permanente deve ocorrer em cada caso,
conforme entenda o órgão ambiental, considerada a necessidade específica em face de
alguma circunstância de risco ao meio ambiente ou de preservação da fauna ou da flora.
O mesmo se pode dizer das áreas de que trata a alínea “b” do § 1o do inciso II da lei no
9.393, de 1996. Ali a área deve ser declarada de interesse ecológico visando à proteção
de um determinado ecossistema. Ela não existe “pelo só efeito da lei”, e nem decorre de
uma imposição legal genérica de preservação, de uma fração determinada da floresta ou
mata nativa. Decorre do entendimento por parte do Poder Público, com base no exame
do caso concreto, que aquela área deve ser preservada.
Existe, portanto, uma clara diferença entre áreas ambientais: umas cujas existências
decorrem diretamente da lei, sem necessidade de prévia manifestação por parte do
Poder Público por meio de qualquer ato, e outras que devem ser declaradas ou
reconhecidas pelo Poder Público por meio de ato próprio.
Ora, no caso sob análise, a existência da área ambiental depende de ato específico do
Poder Público e, portanto, para estes casos, a exigência do ADA tem previsão legal. E,
como se vê, o documento não foi apresentado.
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

(...)
Constata-se assim, nítida divergência entre o acórdão recorrido e o ora adotado
como paradigma (Acórdão no 2202-002.368), onde os respectivos órgãos julgadores, diante de
situações semelhantes, chegaram a conclusões opostas.
Ao examinar a matéria, decidiu-se no acórdão recorrido que o Decreto estadual no
10.251, de 1977 (do estado de São Paulo), que criou o Parque Estadual da Serra do Mar e tornou
imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, as
áreas nele situadas, por consubstanciar uma unidade de Proteção Integral do Sistema de
Unidades de Conservação, seria o ato específico suficiente para exclusão da área do imóvel
objeto da notificação da base de tributação do ITR.
Ao revés, o paradigma adotou solução diametralmente oposta, no sentido de que o
fato do imóvel estar inserido, total ou parcialmente, em APA, assim declarada em caráter geral,
não a isentaria da tributação pelo ITR; sendo necessário que a área seja declarada de interesse
ecológico, por ato específico do Poder Público, que amplie as restrições de uso definidas
legalmente para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Portanto, inobstante os argumentos contrários da contribuinte quanto ao não
conhecimento, sendo o recurso tempestivo e, conforme demonstrado, preenchendo os demais
pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido.
Mérito - necessidade de ato específico do poder público para comprovação de
o imóvel ser área de interesse ecológico
Sustenta a Procuradoria da Fazenda Nacional que, para efeito de exclusão do ITR
não serão aceitas como de interesse ecológico, ou como de proteção ambiental, as áreas assim
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como as situadas em APA, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Destarte, para serem aceitas como de interesse ecológico deve haver declaração do órgão
competente específica para o imóvel, não bastando que seja incluída em área genericamente
declarada como tal.
Determina o art. 10 da Lei no n.o 9.393, de 1996, que a apuração e o pagamento do
ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de prévio procedimento da
administração tributária, sujeitando-se a homologação posterior. Ainda conforme o §1o, inc. II,
alíneas “b” e “c”, do mesmo art. 10, para efeito de apuração do imposto poderá ser excluída da
área tributável as áreas de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as áreas de preservação permanente e de reserva legal.
Segundo o comando normativo, a área de interesse ecológico deve ser declarada
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual. Consta na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” da Notificação de Lançamento, que após regularmente intimada, a
contribuinte não apresentou Ato Especifico do órgão competente federal ou estadual, que tenha
declarado o imóvel, total ou parcialmente, como área de interesse ecológico. Merecem destaque
os seguintes excertos dos fundamentos do acórdão recorrido, ao tratar do mérito,
2. Das áreas ambientais não tributáveis
Cinge-se a controvérsia sobre a isenção do ITR, sob a alegação de que o imóvel rural
objeto do lançamento encontra-se em área de interesse ecológico, qual seja, área de
utilização limitada e de proteção ambiental, no Parque Estadual da Serra do Mar
(Decreto no 10.251/77), área de tombamento (Resolução no 40/85 Estado de SP),
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

reconhecida pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente (Informação DPL no 019/91),
desde 1991, como Zona de Proteção Adicional, cujo uso é restringido pelo
CONDEPHAAT (Ato Declaratório no 19/91).
(...)
No que diz respeito às isenções para fins de ITR, a legislação ambiental (art. 104,
parágrafo único, da Lei de Política Agrícola - Lei no 8.171/91) prevê que são isentas da
tributação as áreas (I) de preservação permanente, (II) de reserva legal e (III) de
interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas (assim reconhecidas pelo órgão
ambiental responsável), nestas últimas incluídas as RPPNs - Reservas Particulares do
Patrimônio Nacional, as Áreas de Proteção Ambiental e as Áreas de Relevante Interesse
Ecológico.
(...)
Como relatado, o recorrente requereu a isenção do ITR sob o fundamento de que o
imóvel rural objeto do lançamento encontra-se em área de utilização limitada e de
proteção ambiental, no Parque Estadual da Serra do Mar (Decreto no 10.251/77), área de
tombamento (Resolução no 40/85 Estado de SP), reconhecida pela Secretaria do Estado
do Meio Ambiente (Informação DPL no 019/91), desde 1991, como Zona de Proteção
Adicional, cujo uso é restringido pelo CONDEPHAAT (Ato Declaratório no 19/91).
No presente caso, o recorrente juntou aos autos:
- Ato Declaratório Ambiental – ADA do Exercício 2000 – fl. 30.
- Memorial Descritivo da área do imóvel rural elaborado por serviços topográficos – fls.
49 e 50;
- Ato do Poder Público consistente em declaração de que o imóvel encontra-se em Zona
de Proteção Adicional, nos termos também relacionados no Laudo abaixo descrito;
- Laudo de Avaliação (fls. 54 a 64), elaborado por engenheiro certificado no CREA,
acompanhado da correlata Anotação de Responsabilidade Técnica, atestando:
a) Área total do imóvel = 2.722,5 ha;
b) 16% se situa na planície – em 1985 o Estado de São Paulo decretou o tombamento e
restringiu o uso somente a propósitos eco turísticos.
c) 84% se situa na Serra do Mar – em 1977 foi decretado pelo Estado de São Paulo
como Parque Estadual da Serra do Mar, impedindo a partir de então qualquer uso nesta
área de 2.300 hectares. A criação ocorreu por meio do Decreto no 10.251/77, anexado às
fls. 185 a 188 e Resolução no 40, de 6 de junho de 1985 – fls. 189 a 192.
d) Além disso, o laudo discrimina o tamanho, a localização e as características do
imóvel rural;
e) Avaliação do valor da terra considerando o preço de aquisição, o laudo produzido em
ação judicial – fls. 220 e 221 e 224 a 225 e colacionado na ação de desapropriação
(ainda em trâmite – fls. 193 a 226) e a ponderação dos valores de mercado local,
referente à área fora do Parque.
Outrossim, a recorrente informou que judicialmente discute o ITR relativo ao Exercício
1999 para o mesmo imóvel. O Laudo Técnico produzido judicialmente foi anexado
nesse processo com as seguintes informações (fls. 263 e 264):
(...)
O “Ato do Poder Público consistente em declaração de que o imóvel encontra-se
em Zona de Proteção Adicional” referido no excerto acima reproduzido, segundo entendimento
da autuada seria o documento de e.fl. 51, intitulado “DOCUMENTO: Carta s/no de 10/9/91” -
“Informação DPL – no 019/91”., expedida pela Coordenadoria de Planejamento Ambiental da
Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo/SP. Ocorre que tal documento não pode
ser considerado como ato específico do poder público para comprovação de que o imóvel seria
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

área de interesse ecológico, uma vez que se limita a informar que: a) grande parte da área do
imóvel está dentro do parque estadual da Serra do Mar; b) toda a área está sob tombamento e
qualquer uso deve ter aprovação do Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e; c) “deve-se
também, considerar as áreas. de preservação permanente (Código Florestal - lei 4.771/65 e
7.803/89 e Resolução CONAMA n° 4 de 18/9/65), que estabelecem faixas de proteção aos rios e
o terço superior dos morros localizados entre o Ribeirão Pouso Alto e Rio Cubatão”. Ao final, é
ainda informado em tal expediente, que a proposta da Consultora no Zoneamento Ambiental,
indicou a área como Zona de Proteção Adicional: “...ou seja recomendam usos de preservação e
conservação, pesquisa científica, educação ambiental e ecoturismo, desde que apresentem plano
de manejo.”
Deve ser registrado que este “DOCUMENTO: Carta s/no de 10/9/91” -
“Informação DPL – no 019/91” é múltiplas vezes citado pela recorrente como “Ato Declaratório
19/91”, entretanto, conforme se verifica, o documento em questão não pode ser considerado um
Ato específico do poder público (Ato Declaratório) que declare as áreas do imóvel de interesse
ecológico.
Trata-se apenas de uma informação prestada pelo órgão emitente, não se
revestindo das formalidades e características específicas de um Ato Declaratório capaz de atestar
e afastar a tributação do ITR sobre o imóvel. Da mesma sorte, o Decreto Estadual no 10.251, de
1977 (do estado de São Paulo), apenas cria o Parque Estadual da Serra do Mar; assim como, a
Resolução no 40 de 6/6/1985, da Secretaria de Cultura, também daquele estado, que dá notícia do
tombamento das áreas da Serra do Mar e Paranapiacaba, não havendo qualquer menção ao
imóvel objeto da presente notificação. Portanto, a autuada não atendeu aos requisitos normativos
para fruição da isenção das áreas objeto do presente recurso.
Conforme apontado no recurso da PFN, o tema não é estranho a esta 2a Turma da
Câmara Superior, que em outras oportunidades já se pronunciou no sentido de que para que as
áreas de interesse ecológico sejam isentas do ITR, seria necessário que sejam assim declaradas
por ato específico do órgão competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de
uso superiores àquelas previstas para as áreas de reserva legal e de preservação permanente, não
bastando o fato de o imóvel encontrar-se inserido em zoneamento ecológico. Nesses termos os
seguintes acórdãos:
Acórdão no 9202-010.435 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2006
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO.
RESTRIÇÃO DE USO. NECESSIDADE.
Para efeito de exclusão da tributação pelo ITR, somente são aceitas como de interesse
ecológico aquelas assim declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as
Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal.

Acórdão no 9202-008.477 – CSRF / 2a Turma
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
(...)
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
(APA). ATO ESPECÍFICO DO PODER PÚBLICO. RESTRIÇÃO DE USO.
NECESSIDADE.
As áreas inseridas em APA podem ser exploradas economicamente, desde que
observadas as normas e restrições impostas pelo órgão ambiental. Assim, para efeito de
exclusão do ITR, somente são aceitas como de interesse ecológico aquelas assim
declaradas, em caráter específico, mediante ato do órgão competente, federal ou
estadual, que amplie as restrições de uso já estabelecidas para as Áreas de Preservação
Permanente e de Reserva Legal.

Acórdão no 9202-004.576 – CSRF / 2a Turma
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1995, 1996
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. ISENÇÃO. CONDIÇÕES.
Para que as Áreas de Interesse Ecológico para a proteção dos ecossistemas sejam isentas
do ITR, é necessário que sejam assim declaradas por ato específico do órgão
competente, federal ou estadual, e que estejam sujeitas a restrições de uso superiores
àquelas previstas para as áreas de Reserva Legal e de Preservação Permanente. O fato
de o imóvel rural encontrar-se inserido em zoneamento ecológico, por si só, não gera
direito à isenção ora tratada.
Ponto relevante a se destacar é a afirmação da contribuinte, em suas contrarrazões,
no sentido de que não seria admissível a rediscussão de fatos e provas em sede de recurso
especial. Não se trata, no presente momento, da apreciação de provas, uma vez que a decisão
recorrida é taxativa na afirmativa de que: “...uma vez que comprovado que 100% da área do
imóvel é excluída da área tributável, sendo, portanto, isenta do ITR, independentemente do
cumprimento de outras obrigações acessórias.” Ou seja, entendeu-se pela desnecessidade do
cumprimento de obrigações acessórias, entre elas, a apresentação do ato declaratório das áreas
apontadas como de interesse ecológico, que é o objeto do presente recurso especial.
Finalmente, quanto à afirmação da autuada de que a matéria discutida nos
presentes autos, relativa ao mesmo imóvel rural, já teria sido alvo de notificações em outros
processos administrativos, onde já teriam sido proferidas decisões administrativas definitivas por
este CARF, reconhecendo a isenção do ITR, cumpre pontuar que nos processos citados alhures
(nos 13884.722079/2011-38 e 13884.721785/2012-43), não houve discussão relativa a áreas
apontadas como de interesse ecológico. Tudo conforme os acórdãos 2401-009.687 e 2401-
009.688, respectivamente, disponíveis no sítio do CARF na rede mundial de computadores.
Por todo o exposto, considerando que a autuada não trouxe aos autos ato
específico do poder público declarando as áreas apontadas como de interesse ecológico, que
amplie as restrições de uso já estabelecidas para as áreas de preservação permanente e de reserva
legal, havendo expressa determinação legal quanto à necessidade de expedição de tal ato, para
efeito de exclusão da base de cálculo do ITR, voto por conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e dar-lhe provimento, devendo os autos retornarem à 2a Turma Ordinária/ 4a Câmara/ 2a
Seção de Julgamento para apreciação dos demais argumentos de defesa constantes do recurso
voluntário..

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-011.061 - CSRF/2a Turma
Processo no 13884.720248/2008-08

Fl. 751
DF CARF MF
Original